Tribunal: STF
Processo: HC 114711
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Pedido de extensão em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Custódia que se arrasta desde 10/7/09. Dilação processual injustificada não imputável à defesa do paciente. Alegada identidade de situação. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Pedido supervenientemente deferido pelo juízo de origem, condicionado, porém, à prestação de fiança pelo ora requerente. Prejudicialidade do pedido de extensão. Ocorrência, contudo, de flagrante constrangimento ilegal. Concessão de ordem de ofício.



    1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do paciente em favor de quem foi concedida ordem de ofício - para que o juízo de origem substituísse a sua segregação cautelar por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal -, busca o requerente, nos moldes do preceituado no art. 580 do mesmo codex, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor.



    2. Por informação complementar prestada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Cáceres/MT, estendeu aquele juízo ao requerente e outros corréus os efeitos da decisão implementada pela Suprema Corte em favor de Thiago de Araújo Moreira, com o adendo de fiança variável entre R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00. Pedido de extensão prejudicado.



    3. Não se verifica, na decisão judicial que estabeleceu fiança em favor do requerente, qualquer justificativa no tocante ao valor fixado a título de contracautela, que, ao que parece, foi estabelecida apenas com base na gravidade abstrata do crime, bem como na aventada periculosidade dos agentes (sem qualquer indicação de elemento concreto nesse sentido). Inadmissibilidade.



    4. Ordem concedida, de ofício, para sustar essa exigência.